Tribunal: TJPA
Processo: 0814306-15.2023.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0814306-15.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MANOEL DA SILVA SÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. alegação de omissão e contradição. ausência dos vícios do art. 619 do cpp. efeitos infringentes e prequestionamento. inviabilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público e anulou julgamento do Tribunal do Júri que desclassificara homicídio qualificado para homicídio culposo, determinando novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. A defesa alega omissões e contradições, além de suposto indeferimento tácito de sustentação oral.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição entre o reconhecimento da soberania do júri e a anulação do julgamento; (ii) omissão na análise da ausência de dolo; (iii) contradição nas provas testemunhais; e (iv) omissão quanto ao pedido de sustentação oral. Discute-se ainda (v) se os embargos poderiam ser utilizados para prequestionamento.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. Não há contradição entre a soberania dos veredictos e a possibilidade de anulação do julgamento do júri em caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. 5. A suposta omissão quanto à ausência de dolo foi afastada, tendo o acórdão enfrentado expressamente os elementos subjetivos da conduta, com base em provas técnicas e testemunhais. 6. A análise dos depoimentos foi realizada de forma contextualizada, não havendo qualquer contradição. 7. Quanto à sustentação oral, constatou-se que o julgamento se deu em sessão presencial com intimação regular da defesa, inexistindo pedido indeferido. 8. A oposição dos embargos se revelou mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível atribuir-lhes efeitos modificativos ou utilizá-los apenas para fins de prequestionamento.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência dos vícios elencados no art. 619 do CPP inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas à rediscussão de mérito. 2. Não configura omissão ou contradição a anulação de julgamento do Tribunal do Júri cuja decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo diante da garantia da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 167.077/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 17/6/2025; TJPA, REsp nº 0001048-64.2014.8.14.0025, Rel. Des. Rômulo Nunes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao
quatro
dias e finalizada aos
onze
dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de
setembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
Claudemir Pereira de Oliveira
, em face da decisão proferida por esta 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 25908041) que, à unanimidade, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal
,
conforme a seguinte ementa:

“ementa. direito penal e processual penal. tribunal do júri. recurso ministerial. decisão manifestamente contrária à prova dos autos. anulação do julgamento. submissão do réu a novo julgamento. recurso provido.

i.

caso em exame

1.Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que, por maioria de votos, desclassificou a conduta do réu Claudemir Pereira de Oliveira, inicialmente denunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), para homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP), em concurso com posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de detenção pelo homicídio e 2 anos e 6 meses de reclusão pela posse ilegal de arma, além do pagamento de indenização à família da vítima.

2.O Parquet sustenta que o veredicto do Júri contrariou as provas dos autos, requerendo a sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do Conselho de Sentença, que desclassificou o crime de homicídio qualificado para homicídio culposo, é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a sua anulação e a realização de novo julgamento.

iii. razões de decidir

4. A soberania dos veredictos do Júri é princípio constitucional, mas não absoluto, podendo ser mitigado quando a decisão não encontra respaldo no conjunto probatório, conforme previsto no art. 593, III, "d", do CPP.

5. A materialidade delitiva é incontestável, comprovada pelo laudo de necropsia e demais provas periciais, que atestam que a vítima Sérgio Manoel da Silva Sá foi alvejada por dois disparos de arma de fogo, sendo um deles nas costas, evidenciando que o agente agiu com animus necandi.

6. Os elementos probatórios demonstram que o recorrido, ao descobrir a relação da vítima com sua companheira, deslocou-se até a residência desta, portando arma de fogo, desferindo disparos fatais contra a vítima, que estava desarmada e em situação de vulnerabilidade, afastando qualquer hipótese de homicídio culposo.

7. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos da delegada responsável pela investigação e da própria companheira do réu, corroboram a versão acusatória, reforçando a premeditação e a intenção homicida.

8. A decisão dos jurados, ao desclassificar a conduta para homicídio culposo, mostrou-se dissociada do acervo probatório, exigindo sua anulação para a realização de novo julgamento.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando-se a submissão do réu a novo julgamento.

Tese de julgamento:
"A decisão do Tribunal do Júri que desclassifica homicídio qualificado para homicídio culposo, em manifesta contrariedade à prova dos autos, deve ser anulada, com a realização de novo julgamento nos termos do art. 593, III, 'd', do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – Apelação Criminal nº 000082161.2019.8.14.0005 – Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024; TJPA – Recurso Especial nº 000096828.1999.8.14.0201 – Rel. Vice-Presidente do Tribunal – 2ª Turma de Direito Penal Julgado em 11/06/2019. ”

Nas
razões dos embargos
(ID 26045391), a defesa busca corrigir alegadas omissões e contradições quando do enfrentamento das teses suscitadas no referido remédio recursal, bem como quando do suposto indeferimento tácito do pleito defensivo de sustentação oral

Requer, assim, o
acolhimento dos embargos
, com a manifestação expressa sobre as questões apontadas, visando o
prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 27660586), manifestando-se pelo não conhecimento dos aclaratórios, por não haver omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão.

Em
parecer
, o D. Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
se manifesta
“
pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pugna pela sua REJEIÇÃO. ”
(Textual) (ID 28711969)

É o relatório. Sem revisão.

Determino a inclusão do feito em sessão de julgamento virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

A controvérsia trazida à apreciação desta Turma diz respeito a verificação de supostas omissões e contradições no acórdão de ID 25908041, proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal, que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e
determinar a submissão do réu a novo julgamento
, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Segundo a fundamentação daquele acórdão, a decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a conduta do embargante de homicídio qualificado para homicídio culposo
mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos
, notadamente porque os elementos probatórios indicam com clareza o dolo na conduta do acusado, com
animus necandi
evidenciado por laudos, depoimentos e dinâmica dos fatos.

Irresignada com o resultado, a defesa opôs os presentes
embargos de declaração (ID 26045391)
, alegando a existência de vícios no julgado, mais especificamente,
contradição
entre o reconhecimento da soberania do Tribunal do Júri e a análise da prova realizada no acórdão, além de
omissão
quanto à suposta ausência de apreciação da tese defensiva de ausência de dolo na conduta, bem como
contradição
entre os depoimentos constantes nos autos, e, por fim,
omissão
quanto ao indeferimento tácito do pedido de sustentação oral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a consequente modificação do julgado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
os embargos de declaração
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se
exclusivamente à correção de omissão, obscuridade ou contradição
no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame do conjunto probatório.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. O embargante alega omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à nulidade de "audiência especial" e à utilização de prova ilícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: a) saber se corréus que não foram admitid os como parte podem apresentar embargos de declaração;

b) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ainda mais porque se trata de recurso em habeas corpus, que tem rito sumário 4. Embargos interpostos por corréus não conhecidos, por falta de legitimidade recursal, uma vez que não integram o processo e o pedido de extensão dos efeitos foi julgado prejudicado.

5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões e contrarrazões do agravo regimental.

7. A simples discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir a matéria já decidida.

8. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador e somente se justifica diante da constatação de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.

IV. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC n. 167.077/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) ”

No caso concreto,
nenhuma das alegações trazidas pela defesa configura vício sanável por meio dos embargos declaratórios.

Com relação ao argumento de
contradição interna
, não se verifica qualquer incoerência entre o reconhecimento da soberania do júri e a conclusão da Turma julgadora quanto à necessidade de novo julgamento. Ao contrário, o acórdão impugnado
expressamente reconhece a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
, mas ressalta, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, que
essa soberania não é absoluta
, podendo ser mitigada quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos — o que foi devidamente fundamentado e exemplificado no voto da relatora, com análise técnica dos laudos periciais e provas testemunhais.

Quanto à
suposta omissão na apreciação da tese defensiva de ausência de dolo
, observa-se que o acórdão atacado
enfrentou de maneira exaustiva a dinâmica do crime, os elementos objetivos e subjetivos da conduta, as declarações da companheira do réu, o depoimento da delegada responsável pelo inquérito e os laudos técnicos
, demonstrando que havia
indícios
robustos de premeditação e intenção de matar, de modo que a desclassificação para homicídio culposo destoa do conjunto probatório. Não há, pois, omissão, mas apenas
discordância da defesa com a conclusão judicial
.

No tocante à
alegada contradição envolvendo depoimentos testemunhais,
tal ponto foi igualmente analisado no voto condutor, que o contextualizou no conjunto probatório.

Em verdade, o embargante pretende, por via transversa,
reinterpretar os elementos probatórios e extrair conclusões diversas daquelas já firmadas por esta Turma
, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto à alegada
omissão em relação ao indeferimento do pedido de sustentação oral
, importante destacar que, devido ao pedido de sustentação oral formulado pela defesa, o Acórdão aqui guerreado foi julgado na 6ª SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL realizada no 01/04/2025, às 09:00, de onde se constata que a defesa do embargante foi
devidamente intimada da sessão de julgamento (ID 25761472)
, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa. Portanto, não se verifica nos autos qualquer requerimento formal de sustentação oral que tenha sido indeferido de forma expressa ou tácita.

Assim,
não há omissão a ser sanada nesse aspecto.

Desse modo, todos os pontos suscitados pela parte embargante foram adequadamente enfrentados no acórdão embargado. Os embargos de declaração revelam-se, neste contexto,
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, sendo utilizados com
caráter nitidamente protelatório
, em tentativa de rediscutir o mérito da apelação, já exaustivamente analisado por esta Turma.

Portanto, a tentativa de obter efeitos infringentes com base na reapreciação de matéria já analisada extrapola os limites da via eleita, revelando apenas o inconformismo da parte embargante com o desfecho do recurso de apelação, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse ponto,
reitero integralmente a jurisprudência abaixo citada,
a qual bem sintetiza o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. I – Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento; II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos; III – Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.

Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição; IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048- 64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).”

Por conseguinte,
não há qualquer vício a ser sanado
, tratando-se, em verdade, de tentativa de reabrir discussão sobre matéria já analisada e decidida por esta Turma.

Nesses termos, conforme reconhecido pelo Ministério Público em seu parecer,
verbis: “
Neste sentido, não tendo o embargante preenchido os requisitos do artigo 619 do CPP, manejando embargos declaratórios apenas com o objetivo de rediscutir matéria já analisada por ocasião do julgamento da Apelação Criminal, faz-se imperativa sua rejeição. ”

A defesa também argumenta que os embargos de declaração visam ao
prequestionamento
da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

No entanto, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, não se exige a manifestação expressa sobre dispositivos legais específicos, bastando que a matéria tenha sido efetivamente abordada no acórdão recorrido. No presente caso, todas as teses defensivas foram analisadas, razão pela qual não há necessidade de nova manifestação.

Percebo, portanto, que os presentes embargos configuram, em verdade,
mera reiteração de tese recursal já enfrentada e rejeitada
, constituindo
inconformismo com o resultado do julgamento
, o que
não se coaduna com a função dos embargos de declaração
.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
e REJEIT
O
os presentes embargos de declaração
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, 04 de setembro de 2025.

Des.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025